Tribunal: STF
Processo: ARE 1523076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO ACOLHIMENTO - AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 174 PELA LC Nº 118/2005 - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO INICIAL - DEMORA NA EXPEDIÇÃO DA CARTA CITATÓRIA - DILIGÊNCIA QUE CABIA À SERVENTIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DE JUSTIÇA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP Nº 1.340.553/RS, PROFERIDO SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, E DO COL. STF NO RE 636.562/SC, DE REPERCUSSÃO GERAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LXXVIII; 37; 146, inciso III, alínea "b"; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se na origem, de execução fiscal para cobrança de IPTU do exercício de 2013, no valor de R$ 179.555,82, havendo a propositura do feito em abril de 2014, ou seja, dentro do prazo a que se refere o art. 174, do CTN (fls. 13/16).



    Ademais, a execução fiscal foi ajuizada posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005, que alterou o parágrafo único, inciso I, do art. 174 do CTN, de modo que o prazo prescricional se interrompeu com o despacho que determinou a citação do executado, em 29/04/2014 (fl. 18), retroagindo o marco interruptivo à data da propositura da ação.



    E, nos termos do entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, “A prescrição intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de uma causa de interrupção” (AgRg no REsp nº 1.074.051/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 3/9/2009”).



    Outrossim, em relação à contagem da prescrição intercorrente, o Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:



    (...)



    Portanto, nos termos do referido precedente de observância obrigatória, a contagem do prazo de um ano, previsto no § 2º, do art. 40 da Lei nº 6.830/80, se inicia com a efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor.



    Decorrido referido prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente de haver ou não petição da Fazenda Pública, ou, ainda, da existência ou não de decisão judicial nesse sentido, sendo desnecessária, também, a existência de efetivo arquivamento do feito.



    (...)



    Na espécie, após a prolação do despacho determinando a citação, em abril de 2014, não foi comprovada a expedição da carta citatória, de modo que sequer teve início o prazo da prescrição intercorrente, em conformidade com o entendimento do Col. STJ no REsp nº 1.340.553/RS, mais especificamente nas teses 4.1 e 4.4, alhures transcritas.



    Desde então, os autos permaneceram sem qualquer movimentação em cartório, até que, em setembro de 2021, a executada opôs a exceção de fls. 20/23, alegando prescrição intercorrente, tese rejeitada pelo r. juízo a quo.



    Com efeito, conforme constou da r. decisão agravada, a paralisação do feito não foi causada pela inércia do exequente.



    Em verdade, a paralisação do feito decorreu da demora na expedição da carta citatória, diligência esta que cabia à Serventia, pois, não obstante o despacho tenha sido proferido emabril de 2014, o ato não foi cumprido, sem qualquer intimação da Fazenda Pública, até que, em setembro de 2021, a executada compareceu aos autos, suprindo a falta de citação.



    Aplica-se, portanto, o entendimento da Súmula nº 106 do Col. Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente